Tribunal: TJPA
Processo: 0004034-34.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004034-34.2019.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO EMERSON SILVA BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de fundamentação insuficiente na valoração negativa da culpabilidade, bem como a majoração da fração de redução decorrente da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa da culpabilidade diante da ausência de premeditação e da atuação secundária do réu no crime; (ii) estabelecer se é possível a majoração da fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea para 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade exige um grau de reprovabilidade superior ao ordinário, o que não se verifica no caso, pois o réu aderiu ao plano criminoso apenas no dia dos fatos e exerceu papel secundário na execução, sem envolvimento na premeditação.

4.

A jurisprudência do STJ considera adequada a fração de 1/6 como padrão para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, podendo ser alterada apenas mediante fundamentação concreta, o que inexistiu no pedido de majoração.

5.

Diante da exclusão da valoração negativa da culpabilidade, restando apenas os antecedentes como circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser readequada para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

6.

Mantida a fração de 1/6 pela confissão espontânea, a pena intermediária resulta em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, fixando-se essa como pena definitiva, diante da ausência de causas modificadoras da terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando o réu não participa da premeditação do delito e exerce papel secundário na empreitada criminosa.

2.

A fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea é válida como padrão, sendo sua majoração condicionada à fundamentação concreta que a justifique.

3.

A readequação da pena-base deve observar a proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais remanescentes e o quantum fixado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "c"; 59; 155, § 4º, I e IV. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024
.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.
Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Francisco Emerson Silva Bagata, contra a sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), absolvendo-o das demais imputações constantes na denúncia.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante e outros corréus pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) e art. 51 da Lei nº 9.605/98 (comercialização de motosserra sem licença).

Segundo a denúncia, na madrugada de 07 para 08/02/2019, o apelante, juntamente com Manoel da Costa Martins e outro indivíduo identificado como “Pai Cheiroso” ou “Ronaldo”, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de parede), adentrou no estabelecimento comercial Ótica Kristal, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 690, Centro, Santarém/PA, de onde subtraíram cerca de 120 óculos de sol de diversas marcas (Ray-Ban, Vogue, Mormaii, Ana Hickmann, Arnette, Nike), causando prejuízo aproximado de R$ 90.000,00.

Durante a instrução, o réu
confessou
a prática delitiva do furto, declarando que participou da empreitada, permanecendo no veículo enquanto os comparsas ingressavam no interior da loja. Alegou, contudo, que não planejou o crime, tendo apenas aderido ao plano no dia dos fatos, e que ficara com apenas um dos óculos subtraídos. Foram ouvidas diversas testemunhas, cujos depoimentos confirmaram a narrativa do arrombamento e a divisão das mercadorias furtadas entre os envolvidos.

Sobreveio a sentença (ID 26956755), proferida em 19/07/2023, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Francisco Emerson Silva Bagata como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e absolvê-lo dos delitos previstos nos arts. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, e 51 da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal. A pena foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial aberto, com direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 26956788), a defesa sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, mediante fundamentação genérica e indevida valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Aduz que o apelante teve participação secundária e não premeditada no crime, devendo sua pena ser reduzida ao mínimo legal. Requer, ainda, que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada em sua fração máxima (1/3), por entender que o juízo
a quo
reduziu a reprimenda de forma insuficiente e sem motivação concreta. Pugna, ao final, pela redução da pena-base e majoração da fração da atenuante.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (ID 26956808), defende o não provimento do recurso. Argumenta que a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, em razão da premeditação e da divisão prévia dos bens subtraídos, o que revela dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta. Quanto à fração da atenuante, admite a possibilidade de ajuste técnico para o percentual de 1/6 sobre a pena-base.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29184717) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Acentua que a sentença observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, justificando a elevação da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade e os maus antecedentes do apelante. Reitera que a redução da pena pela confissão espontânea, na fração de 1/6, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo qualquer ilegalidade a corrigir.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do
art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

Do crime de furto qualificado – art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal

Reconhecida a validade das provas colhidas nos autos, passa-se à análise da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória, porquanto este é o objeto do apelo defensivo.

O recorrente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial aberto, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da Culpabilidade

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade foi inadequadamente fundamentada, uma vez que o apelante não participou da premeditação do delito, tendo apenas aderido ao plano no próprio dia dos fatos.

Assiste-lhe razão.

Da análise do conjunto probatório, especialmente do interrogatório judicial do recorrente, verifica-se que sua participação na empreitada delitiva ocorreu de forma não premeditada e secundária.

Conforme consta dos autos, o recorrente não participou do planejamento prévio da ação criminosa, tendo anuído à prática delitiva apenas no dia dos fatos, limitando-se a aguardar os comparsas no veículo, enquanto estes adentravam o estabelecimento para subtrair os bens. Tal conduta, embora reprovável, não denota dolo intenso nem premeditação suficiente a justificar a valoração negativa da culpabilidade, posto que não reflete grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

Portanto, deve este vetor ser tido como neutro.

Da Atenuante da Confissão Espontânea – Fração de Redução

A defesa requer, ainda, a aplicação da fração máxima de redução (1/3) em razão da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea c, do CP), ao argumento de que o juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente a redução limitada a 06 (seis) meses (1/6).

A pretensão, contudo, não merece guarida.

Apesar de a legislação brasileira não estabelecer uma fração fixa de redução da pena para as atenuantes previstas no artigo

65, inciso III, do CP, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base constitui parâmetro padrão para o aumento ou a diminuição da pena em razão de agravantes e atenuantes genéricas, podendo ser alterada apenas mediante fundamentação concreta (STJ - AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024).

No caso em análise, a redução aplicada em primeiro grau (06 meses) equivale à fração de 1/6 sobre a pena-base de 03 anos e 06 meses, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Assim, mantém-se a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea.

Da Readequação da Pena

Diante do afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da manutenção apenas dos antecedentes como circunstância desfavorável, a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e 100 (cem) dias-multa para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a redução de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, resulta a pena intermediária de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena intermediária definitiva.

Permanece o regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, tal como fixado na sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena definitiva do recorrente FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA para 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e as demais disposições da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025